Tribunal: TJMT
Processo: 1006535-42.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006535-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVANTE), RODOAGRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.098/0001-04 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MATERIAL
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEITADA -
APÓLICE DE SEGURO –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –
CDC – INAPLICABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor atribuído à causa corresponde exatamente ao valor que a parte autora pretende ter ressarcido. Assim, por se tratar a pretensão de indenização por danos materiais, tenho que escorreita a decisão tal como proferida neste ponto.

É inaplicável a legislação consumerista na espécie, porquanto a autora/agravada contratou o seguro no intuito de fomentar a sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de indenização por danos materiais que lhe move Rodoagro Transportes Ltda., deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a agravante recorre sustentando, em suma, a incorreção do valor da causa e a necessária correspondência com a indenização perseguida.

Segue sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, compete à autora/agravada a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tendo em vista que a empresa agravada não se enquadra na condição de consumidora, pois não figura como destinatária final do produto ou serviço. Assevera que o seguro contratado visa à proteção dos bens transportados pela agravada, incrementando a atividade empresarial exercida. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 163890690).

As informações foram prestadas (id. 164974671).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 168518665).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rodoagro Transportes Ltda.
moveu
ação de cobrança securitária c/c indenização por danos materiais
contra
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A., aduzindo
que atua no ramo de transportes de cargas e, visando fomentar o exercício de sua atividade comercial contratou a Ré Fairfax na função de seguradora, tendo firmado com esta um contrato de seguro, apólice de nº 046692019100106550001427 (renovação 6550001043), referente ao Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC)..

Alegou que nos dias 25.08.2020 e 29.08.2020, houveram roubos das cargas transportadas (feijão), a primeira no valor de R$ 235.389,25 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e a segunda no valor de R$ 116.665,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais). Afirmou que providenciou a comunicação do sinistro, contudo, a seguradora se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

No despacho saneador, o douto magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa aventada pela agravante e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, acolhendo a pretensão da agravada, no sentido de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido
Códex
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
a incorreção do valor da causa e a necessária correspondência com a indenização perseguida, bem como que

compete à autora/agravada a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tendo em vista que a empresa agravada não se enquadra na condição de consumidor, pois não figura como destinatária final do produto ou serviço. Assevera que o seguro contratado visa à proteção dos bens transportados pela agravada, incrementando a atividade empresarial exercida. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Assim, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, quanto a incorreção do valor da causa sustentada pela agravante, tenho que tal insurgência não merece prosperar, posto que o valor atribuído à causa pela parte autora, corresponde exatamente ao valor que esta pretende ter ressarcido, equivalente ao somatório dos valores das duas cargas, sendo: a primeira no valor de R$ 235.389,25 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e a segunda no valor de R$ 116.665,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 352.054,25 (trezentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Diante disso, por se tratar a pretensão autoral de indenização por danos materiais, tenho que escorreita a decisão tal como proferida, de modo que a mantenho neste ponto.

Quanto ao pleito de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante.

Isso porque, o contrato de seguro entabulado entre a empresa transportadora e a seguradora fora realizado com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela ora agravada no mercado de consumo.

Nesse passo, conforme
a jurisprudência do c. STJ,
a pessoa jurídica que realiza a contratação de seguro para resguardar patrimônio de terceiro não se enquadra na definição de consumidor, disposta no art. 2º, do CDC, por não ser destinatária final do serviço contratado, tampouco ostentar vulnerabilidade ante a seguradora
, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo.

Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.370.742/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2020 - negritei)

Desse modo, é inaplicável a legislação consumerista no caso em apreço, porquanto a autora/agravada contratou o seguro no intuito de fomentar a sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final. Nesse sentido
já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora.

Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada.

É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(RAC n. 1003644-52.2017.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.12.2021 - negritei)

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não incidindo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, devendo o
decisum
objurgado ser reformado neste ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023